Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-04.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002815-04.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DANTAS MACHADO - CPF: 115.526.765-60 (APELANTE), DHIONE ALVES DA SILVA - CPF: 016.067.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO MICHEL LOURENCO HESPPORTE - CPF: 045.334.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE JESUS MIRANDA - CPF: 394.051.171-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DÉBITO – APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A mera hipossuficiência financeira do sentenciado não impede o pagamento das custas processuais, visto que tal ônus constitui consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

2. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WESLEY DANTAS MACHADO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WESLEY DANTAS MACHADO
contra a r. sentença de ID
189959163,
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1002815-04.2023.811.0021, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
189959171, o recorrente almeja a

isenção do pagamento das custas processuais
com fulcro no art. 134 da Constituição Federal, por ser hipossuficiente financeiramente e assistido pela Defensoria Pública do Estado; ao que agrega o
pedido subsidiário de sobrestamento da quitação
pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
189959175
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
190495158, opina
pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
WESLEY DANTAS MACHADO
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal, restou
condenado
pelo crime de
tentativa de roubo simples
porque, no dia 30 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado “Empório Miso”, situado na Avenida Araguaia, n.º 332, Centro da cidade de Água Boa/MT, mediante grave ameaça exercida por meio da simulação do porte de arma de fogo, tentou subtrair os valores contidos no caixa do local.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1. Do pedido de isenção das custas processuais:

Consoante relatado, a i. Defesa pretende a isenção do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente economicamente, e, de forma subsidiária, pede a prorrogação do prazo para quitação.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora, devendo eventual pedido de suspensão do pagamento das custas ser formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY DANTAS MACHADO
, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1002815-04.2023.811.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024